Tribunal: TJDFT
Processo: 0000849-92.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Sobre o tema da fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante, o STF, no julgamento do RE 597270QO-RG, sob a sistemática da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência anteriormente firmada no sentido de que a aplicação da circunstância genérica atenuante deve obedecer aos limites já estabelecidos pelo legislador para cada crime.
3. A jurisprudência desta Corte também se posiciona de forma uníssona no sentido de que a circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
4. A confissão espontânea e a delação premiada não podem ser confundidas, visto que são institutos distintos e com finalidades jurídicas diversas. Não é possível, por analogia, conceder os benefícios resguardados ao delator para o réu que espontaneamente confessa.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.